Tribunal: TJDFT
Processo: 0722169-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA. PERCENTUAL. REMUNERAÇÃO. ART. 833, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia.
2. Em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
3. No caso concreto, o agravado é servidor público vinculado ao Ministério da Saúde e cedido para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, recebendo remuneração em valores brutos médios de R$4.664,39 (quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos), conforme consulta efetuada ao Portal da Transparência. Com os descontos no contracheque, percebe a quantia líquida média de R$3.881,73 (três mil oitocentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos).
5. A penhora de percentual da remuneração do devedor, ainda que em patamar reduzido, não observa o princípio da menor onerosidade da execução e não é suficiente para o pagamento da dívida – R$14.579,98 (catorze mil quinhentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos) – em tempo razoável. Como a situação financeira do agravado constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, a penhora deve ser indeferida, de modo a preservar o princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque o débito, decorrente de nota promissória inadimplida, é desprovido de caráter alimentar.
6. Recurso conhecido e desprovido.